Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006681-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GENERSON DE SOUSA CORDEIRO - CPF: 010.215.561-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– CONDENAÇÕES POR TRÁFICO PRIVILEGIADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 OU 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) - NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, VII, DA LEP - AGRAVADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
.

“É verdade que a reincidência, uma vez adquirida, se estende a todas as condenações em execução penal, ainda que não reconhecida no processo de conhecimento, portanto, o cálculo para efeito de progressão de regime deve levá-la em consideração em relação a todas as condenações. [...] De outro lado, é necessário que o cálculo de liquidação de penas considere a natureza de cada infração penal (comum, hediondo ou equiparado), evitando a aplicação de frações ou percentuais disformes do que determina a Lei de Execução Penal para cada condenação.”
(PGJ, Parecer n° 004053-001/2024)

“[...] 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. [...] 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(STJ, REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1006681-49.2024.8.11.0000 -
CLASSE CNJ 413 -
COMARCA DE
ARENÁPOLIS

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GENERSON DE SOUSA CORDEIRO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Arenápolis, nos autos da execução penal (SEEU N.U 0000357-55.2019.8.11.0026), que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime sobre a pena da condenação por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (https://seeu.pje.jus.br).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS sustenta que
“em caso de condenação por crime hediondo e reconhecida a reincidência (genérica ou especifica), a fração para progressão de regime a ser aplicada é a de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)”
,

sendo
“incabível a aplicação de 40% ou 2/5 da pena, uma vez que tal do lapso temporal é expressamente destinado aos condenados primários pela prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Pede o provimento para que seja
“utilizada fração de 3/5 para a progressão de regime, em relação ao crime de tráfico de drogas, e 1/6 para os demais delitos”
(ID 206531670 - fls. 12/16).

GENERSON DE SOUSA CORDEIRO pugna pelo desprovimento do agravo (ID 206531671 - fls. 8/14).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 218723694).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pleito de reforma da decisão agravada para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60%, para efeito de progressão de regime – Réu reincidente quando foi condenado por tráfico de drogas – Impossibilidade – A fração de 3/5 ou 60% só é aplicável em caso de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 223273152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui as seguintes condenações:

b) nos autos da execução penal no 1217-66.2013.811.0026, com extinção de punibilidade pelo cumprimento integral transitada em 10.5.2017, ambas da Ação Penal no 248-51.2013.811.0026 – código 42277:

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/06;

- 1 (um) de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

a) nos autos da execução penal SEEU N.U 0000357-55.2019.8.11.0026, todas da Ação Penal no 0004635-70.2017.8.11.0026, com trânsito em julgado no dia 25.11.2019, a serem cumpridas em regime inicial fechado:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por associação para o tráfico – art. 35, da Lei no 11.343/06;

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por associação criminosa – art. 288,
caput
, da Lei no 2.848/40;

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12 da Lei no 10826/03;

- 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, por matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida – art. 29 da Lei no 9605/98.

Em 14.3.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Em petitório de Seq. 77.1, a Defesa impugnou o cálculo de pena, mencionando que o percentual a ser utilizado é o de 40% para fins de progressão, e pugnou pela progressão para o regime aberto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a manutenção da fração utilizada de 3/5 prevista na legislação vigente à época dos fatos, bem como anuiu com a concessão da progressão para o regime aberto ao reeducando (Seq. 85.1). [...]

Merece acolhimento o pleito da defesa pela alteração da fração utilizada para fins de progressão de regime.

O Pacote Anticrime inseriu o § 5o ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006’. Ou seja, a interpretação que se tem é que considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas em geral, sendo a exceção o tráfico privilegiado. Com efeito, o recuperando foi condenado, em primeiro (autos de no 985- 88.2012.811.0026 – Código: 42277) pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, o qual não é hediondo. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo (autos no 0000357-55.2019.8.11.0026).

Ora, quando da ocorrência da prática do crime de tráfico de drogas, o reeducando não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

O ‘Pacote Anticrime’ deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

Destarte, os requisitos objetivos para concessão da progressão de regime passaram a ser escalonados, considerando a gravidade do delito e a primariedade ou reincidência do apenado, assim estabelecendo: [...].

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

A questão posta a análise, regula o cumprimento da sanção penal – no caso o art. 112 da LEP, a qual é, em sua acepção, lei penal em sentido estrito, por ter como objetivo concreto a cominação e aplicação da pena em si. Diante dessa natureza, os novos lapsos temporais para concessão da progressão de regime, na parte que prejudicar a situação fática, apenas serão aplicados aos apenados cujos delitos tenham ocorrido a partir da vigência da lei que a alterou sua redação, isto é, a Lei no 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, com o fim da vacatio legis.

Assim o é, porque tal diploma legal – o ‘Pacote Anticrime’ – constitui um verdadeiro ‘novatio legis in mellius’ e tem incidência, inclusive, nos processos em tramitação, de acordo com o artigo 5o, inciso XL, da Constituição da República, e artigo 2o do Código Penal. Desse modo, tratando-se de norma posterior mais benéfica, a teor do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/84 (LEP), compete ao Juízo da Execução aplicá-la.

Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no ‘Pacote Anticrimes’, em face do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo, encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a 40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser cumprida no percentual de 40% e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior. [...]

Assim, para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, V da LEP.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 0004635-70.2017.8.11.0026, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - SEEU N.U 0000357-55.2019.8.11.0026)

Pois bem.

No caso, adota-se o entendimento da i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] O pleito não merece guarida.

É verdade que a reincidência, uma vez adquirida, se estende a todas as condenações em execução penal, ainda que não reconhecida no processo de conhecimento, portanto, o cálculo para efeito de progressão de regime deve levá-la em consideração em relação a todas as condenações. [...]

De outro lado, é necessário que o cálculo de liquidação de penas considere a natureza de cada infração penal (comum, hediondo ou equiparado), evitando a aplicação de frações ou percentuais disformes do que determina a Lei de Execução Penal para cada condenação. [...]

Por fim, o STJ decidiu, em recurso representativo de controvérsia, que para a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para efeito de cálculo de progressão de regime, é necessária a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. [...]

Com estas considerações, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do agravo em execução interposto pelo Ministério Público em primeiro grau. [...]”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 223273152)

Em reforço, destacam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“[...] 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. [...] 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 31.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024